Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-98.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. SITE DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE EMPRESARIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO DA FEDERAÇÃO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE MARCELO
BENTO DE ALMEIDA PROVIDO. MULTA AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos por Marcelo Bento de Almeida e pela Federação
Brasil da Esperança contra sentença do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira

Num. 44293594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
Campos, que julgou parcialmente procedente representação eleitoral.
2. Sentença reconheceu propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica,
aplicando multa de R$ 5.000,00 a Marcelo Bento de Almeida, com base no artigo
57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
3. Marcelo Bento de Almeida alegou ausência de comprovação da titularidade
empresarial do perfil digital e argumentou pelo afastamento da multa.
4. A Federação Brasil da Esperança interpôs recurso em sentido contrário,
reiterando a caracterização da irregularidade e pleiteando multa adicional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso de
Marcelo Bento de Almeida e não conhecimento do recurso da Federação Brasil da
Esperança, em razão de intempestividade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso da Federação Brasil da
Esperança é tempestivo; (ii) se a multa aplicada a Marcelo Bento de Almeida por
propaganda eleitoral irregular deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Recurso da Federação Brasil da Esperança não conhecido, por intempestivo,
conforme artigo 96, §8º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 22 da Resolução nº 23.608/2019
do TSE.
8. No mérito, constatou-se ausência de comprovação da titularidade empresarial do
perfil “Siq News” e de elementos formais que caracterizem o domínio como
pertencente à pessoa jurídica, fragilizando a alegação de irregularidade.
9. Aplicação do artigo 57-C, §1º, da Lei nº 9.504/97 condiciona sanção à
demonstração inequívoca da titularidade empresarial, não comprovada nos autos.
10. Princípios da liberdade de expressão e mínima interferência no debate eleitoral
(art. 38 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE) reforçam a nece

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600504-98.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600504-
98.2024.6.16.0021 que, julgou parcialmente procedente o pedido contido na presente representação
para o fim de impor a obrigação de fazer, consistente em promover a remoção das postagens
referentes às propagandas postadas no perfil "Siq News", da rede social Facebook e condenar o
representado Marcelo Bento De Almeida ao pagamento de multa prevista no §2º do art. 57-C da Lei
das Eleições, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), julgando extinto o processo, com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Trata-se de representação
eleitoral proposta pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil, com fundamento no art. 96 da Lei
9.504/97 c.c. art. 23 da Resolução 23.600/2019 do TSE em desfavor de Coligação Siqueira +, Marcelo
Bento de Almeida, Luiz Henrique Germano e Paulo Cesar Leite dos Santos, que o representado
Marcelo Bento de Almeida é administrador da página "Siq News", a qual seria uma agência de
publicidade e propaganda, em que pese não se constitua pessoa jurídica de direito, de fato ela é.
Sustenta que houve diversas publicações em apoio aos representados Luiz Henrique Germano,
candidatos a Prefeito e Vice-prefeito de Siqueira Campos Paulo Cesar Leite dos Santos, pugnando-
se pela proibição de que referida página realize publicações de cunho eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO BENTO DE ALMEIDA (RECORRENTE)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRIDO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
SIQUEIRA + [PP/PDT/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA
CAMPOS - PR (RECORRIDO)

JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO BENTO DE ALMEIDA (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE GERMANO (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44293594
14/12/2024
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44293594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.845

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600504-98.2024.6.16.0021 – Siqueira
Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: MARCELO BENTO DE ALMEIDA
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GERMANO
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: MARCELO BENTO DE ALMEIDA
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO:
SIQUEIRA
+
[PP/PDT/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. SITE DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE EMPRESARIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO DA FEDERAÇÃO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE MARCELO
BENTO DE ALMEIDA PROVIDO. MULTA AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos por Marcelo Bento de Almeida e pela Federação
Brasil da Esperança contra sentença do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira

Num. 44293594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
Campos, que julgou parcialmente procedente representação eleitoral.
2. Sentença reconheceu propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica,
aplicando multa de R$ 5.000,00 a Marcelo Bento de Almeida, com base no artigo
57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
3. Marcelo Bento de Almeida alegou ausência de comprovação da titularidade
empresarial do perfil digital e argumentou pelo afastamento da multa.
4. A Federação Brasil da Esperança interpôs recurso em sentido contrário,
reiterando a caracterização da irregularidade e pleiteando multa adicional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso de
Marcelo Bento de Almeida e não conhecimento do recurso da Federação Brasil da
Esperança, em razão de intempestividade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso da Federação Brasil da
Esperança é tempestivo; (ii) se a multa aplicada a Marcelo Bento de Almeida por
propaganda eleitoral irregular deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Recurso da Federação Brasil da Esperança não conhecido, por intempestivo,
conforme artigo 96, §8º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 22 da Resolução nº 23.608/2019
do TSE.
8. No mérito, constatou-se ausência de comprovação da titularidade empresarial do
perfil “Siq News” e de elementos formais que caracterizem o domínio como
pertencente à pessoa jurídica, fragilizando a alegação de irregularidade.
9. Aplicação do artigo 57-C, §1º, da Lei nº 9.504/97 condiciona sanção à
demonstração inequívoca da titularidade empresarial, não comprovada nos autos.
10. Princípios da liberdade de expressão e mínima interferência no debate eleitoral
(art. 38 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE) reforçam a necessidade de provas
robustas para configuração de irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da Federação Brasil da Esperança não conhecido.
12. Recurso de Marcelo Bento de Almeida conhecido e provido, reformando-se a
sentença para julgar improcedente a representação eleitoral, afastando-se a multa
aplicada.
13. Tese de julgamento: "Para aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular

Num. 44293594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
em site de pessoa jurídica, é indispensável comprovação formal da titularidade
empresarial, sendo insuficientes indícios ou presunções isoladas."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, artigos 57-C, §1º e §2º; 96, §8º.
Resolução nº 23.608/2019 do TSE, artigo 22.
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, artigos 27, 29 e 38.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS, 30/09/2022.
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060047433, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/12/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso da Federação Brasil da Esperança,
conheceu do recurso de Marcelo Bento de Almeida e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por MARCELO BENTO DE ALMEIDA e pela
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA contra a sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona
Eleitoral de Siqueira Campos, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral,
entendendo configurada a realização de propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica,
aplicando multa de R$ 5.000,00 ao primeiro recorrente, com fundamento no artigo 57-C, §2º, da
Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 44070935), MARCELO BENTO DE ALMEIDA alega que as
postagens foram imediatamente removidas após a decisão judicial, não havendo impacto no
equilíbrio da disputa eleitoral. Afiança que o perfil “Siq News”, ainda que possua 28 mil
seguidores, não constitui pessoa jurídica de fato com estrutura organizada e destinada ao lucro,
sendo um canal de mídia social que publica conteúdos diversos, sem cunho empresarial
estruturado. Argumenta, ainda, que o número de seguidores ou a eventual comercialização de
publicidade, por si só, não é suficiente para caracterizar o perfil como uma pessoa jurídica de fato.

Num. 44293594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a representação e afastar a
pena de multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (ID 44070946),
afirmando que o recorrente se protocolou o seu requerimento de registro de candidatura ao cargo
de vereador pelo município, mas teve seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral, em razão de
condenações criminais. Afiança, ainda, que o recorrente era da base do candidato ao cargo de
prefeito, Luiz Henrique Germano, o qual foi o seu único doador de campanha. Prossegue, no
sentido de que, ao longo da campanha eleitoral, o perfil fez diversas publicações em apoio ao
candidato a prefeito. Pugna pelo desprovimento do recurso.
A FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA apresentou recurso (ID 44070945), reforçando os
argumentos trazidos em contrarrazões, no sentido de que é vedada a veiculação de de
propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica, requerendo o provimento do recurso, com a
aplicação de multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto por Marcelo Bento de Almeida, entendendo configurada a irregularidade.
Ainda, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto pela Federação, diante da
intempestividade (ID 44104378).
Determinada a intimação da Federação para que se manifestasse acerca da alegada
intempestividade recursal (ID 44147024), não havendo qualquer manifestação (ID 44168008).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174578), restando infrutífera a conciliação, diante da
ausência de manifestação de ambas as partes (ID 44192323), de modo que os autos foram
avocados.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. De início, conforme bem observado pela Procuradoria Regional Eleitoral, verifica-se que o
recurso eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança não merece conhecimento, eis
que intempestivo.
Nos termos do artigo 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 22 da Resolução nº 23.608/2019 do
TSE, o prazo para interposição de recurso nas representações atinentes ao descumprimento da
Lei das Eleições é de 1 (um) dia:
Art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97
Art. 96 - Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou

Num. 44293594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer
partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no
prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão,
assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar
da sua notificação.

Artigo 22 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE:
Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições municipais
é cabível recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo de 1 (um) dia,
assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º)

No caso, a sentença foi publicada no Mural Eletrônico do TRE/PR, em 21/09/2024 (ID 44070933),
e o recurso somente foi interposto no dia 24/09/2024 (ID 44070945), ou seja, após o prazo de 1
(um) dia da publicação da sentença.
Assim, diante do transcurso do prazo legal estabelecido pelo artigo 22, caput, da Resolução nº
23.608/2019 do TSE, o Recurso não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja a
tempestividade, razão pela qual não merece ser conhecido.
Por sua vez, o recurso eleitoral de Marcelo Bento de Almeida foi interposto no prazo legal, em
22/09/2024 (ID 44070935) e, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.

II. Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO BENTO DE
ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que
julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral, entendendo configurada a realização
de propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica, aplicando-lhe multa no valor de R$
5.000,00, com fundamento no artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada:
“(...)
No caso em tela, os conteúdos impugnados foram veiculados por meio do perfil da
rede social Facebook denominado “Siq News”, com 28 mil seguidores.
Como aponta a coligação representação, certo é que o referido perfil ostenta

Num. 44293594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
natureza de pessoa jurídica de fato, e as veiculações questionadas possuem
natureza de propaganda eleitoral.
Tais veiculações podem violar o princípio da igualdade das oportunidades, tendo em
vista que o perfil possui 28 mil seguidores e privilegiam os candidatos os
representados, tendo potencial para desequilibrar o pleito eleitoral num Município
cujo número de habitantes é até mesmo inferior ao número de seguidores.
Afasta-se, assim, o argumento apresentado pela defesa, de que o perfil “Siq News”
não possui fins jornalísticos ou empresariais.
Analisando-se as quatro postagens citadas na pág. 16 da petição inicial (indicação
de 4 URL’s), incontroversas conforme defesa apresentada, verifica-se:
1)
https://www.facebook.com/photo?fbid=1046494693934814&set=a.59443058580789
6&locale=pt_: trata-se de fotografia em que constam duas imagens, sendo uma
escrita “SEM GERMANO” e outra “COM GERMANO”, recém publicada na página
Siq News;
2)
https://www.facebook.com/photo?fbid=1046146060636344&set=a.59443058580789
6&locale=pt_: trata-se de fotografias em que constam quatro imagens, sendo as
duas superiores referência à “SEM GERMANO” e as duas inferiores “COM
GERMANO”, recém publicada na página Siq News;
3)
https://www.facebook.com/Marcelobentodealmeida/videos/1070089197803610?local
e=pt_BR: trata-se de vídeo de propaganda eleitoral, contudo, postado na rede social
de “Marcello Amarelao”, ou seja, perfil de pessoa natural que não se vislumbra
qualquer irregularidade.
4)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040716494512634&set=a.59443058580789
6&locale=pt_: trata-se de postagem sobre pesquisa eleitoral, datada de 07 de
setembro de 2024, no perfil da empresa “Siq News”, com o seguinte texto: “Pesquisa
registrada no TRE/PR Pesquisa mostra o prefeito de Siqueira Campos Luiz
Henrique Germano isolado na liderança da disputa eleitoral de Siqueira Campos
48,7% das intenções de voto.”.
Conclui-se, assim, o link referido no item 3 não é de postagem na rede social do
perfil “Siq News”, mas sim pessoa natural.
(...)
No caso dos autos, não há comprovação do prévio conhecimento dos beneficiários.
A parte representante não comprovou que os beneficiários curtiram ou comentaram
a postagem, ou que com ela anuíram, de modo que não há como lhes atribuir a
penalidade.
Já com relação ao autor da postagem é possível a aplicação da multa, tendo em
vista que não há qualquer negativa de que o representado Marcelo é o dono da

Num. 44293594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
página, conforme se vê dos argumentos contidos na defesa apresentada.
Considerando que a utilização do agente público ocorreu apenas em um dia, e
inexistente reincidência, razoável a fixação de multa no mínimo legal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido contido na presente
representação para o fim de:
a) impor a obrigação de fazer, consistente em promover a remoção das postagens
referentes às propagandas postadas no perfil “Siq News”, da rede social Facebook,
sendo os links citados nos itens 1, 2 e 4, confirmando-se, portanto, a tutela em parte
deferida, conforme ID nº 124989064;
b) condenar o representado MARCELO BENTO DE ALMEIDA ao pagamento de
multa prevista no §2º do art. 57-C da Lei das Eleições, o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
(...)”

Notem-se os prints do perfil constantes nos links indicados na sentença e na petição inicial:

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO

Num. 44293594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.
3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é cabível apenas em hipóteses
excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento completo, ao fim e ao cabo, de toda
e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente inclinada a despertar sentimentos e
emoções, já que a escolha eleitoral nem de longe pode ser qualificada como
puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º, permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Acerca da veiculação de conteúdo eleitoral em sites de pessoas jurídicas, não se desconhece a
sua vedação. O artigo 57-C, da Lei das Eleições apresenta as vedações à propaganda eleitoral
na internet, com previsão de multa em caso de descumprimento, como bem se vê:

Num. 44293594 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.
(grifamos)

Dessa forma, veda-se a veiculação de propaganda eleitoral na internet, ainda que de forma
gratuita, em sites de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, nos termos do citado artigo
57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
O objetivo da norma é assegurar a isonomia entre os candidatos, impedindo que pessoas
jurídicas utilizem seus recursos para beneficiar determinados candidatos, o que poderia
influenciar de maneira desleal o processo eleitoral. A lei permite a propaganda na internet apenas
em sites oficiais do próprio candidato, do partido político ou da coligação, desde que o endereço
eletrônico tenha sido informado à Justiça Eleitoral.
No mesmo sentido a vedação contida no artigo 29, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44293594 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
§1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I- de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)

Contudo, na espécie, não há comprovação nos autos quanto à titularidade empresarial do referido
site, uma vez que não foi apresentado o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da
suposta pessoa jurídica responsável nem provas adicionais que comprovem a titularidade formal
do domínio eletrônico.
Essa ausência de provas quanto ao vínculo de titularidade ou à qualificação jurídica do site
fragiliza a alegação, pois a prova de titularidade de pessoa jurídica exige elementos formais,
como o registro no CNPJ ou contratos de titularidade, que não foram fornecidos. A ausência de
tais documentos impossibilita, portanto, a conclusão de que o site pertence a uma pessoa jurídica
específica.
Nesse sentido, recente julgado desta Corte, de minha relatoria:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. VEICULAÇÃO EM PERFIL DIGITAL. PESSOA JURÍDICA E
MONETIZAÇÃO NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Cidade Forte e Unida! Avanço e
Inovação contra sentença do Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral irregular em perfil
digital, com base no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, IV, "b", 2 da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
2. A sentença de improcedência concluiu pela ausência de provas de que o perfil do
Instagram "@campomouraoonline" constituía pessoa jurídica ou era monetizado
para fins eleitorais.
3. Em suas razões recursais, a coligação recorrente defende que o perfil promove
propagandas eleitorais pagas, evidenciado pelo uso de destaques de "parcerias" e
contatos comerciais, configurando, segundo alega, monetização vedada pela
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
4. Contrarrazões apresentadas por Luís Barranco sustentam que o perfil foi usado
por pessoa física e sem remuneração, em exercício de liberdade de expressão.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
apontando a falta de comprovação de monetização ou de titularidade empresarial do
perfil.

Num. 44293594 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) se o perfil digital caracteriza pessoa jurídica
com atividade publicitária irregular; (ii) se houve comprovação de monetização do
perfil que justifique a aplicação das sanções previstas no artigo 57-C da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme a legislação eleitoral, a propaganda na internet é permitida desde que
realizada por pessoas físicas ou diretamente pelos candidatos, partidos ou
coligações. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução nº 23.610/2019 do TSE vedam
propaganda paga em sites de pessoas jurídicas, sendo passível de sanção apenas
mediante comprovação formal.
8. Não há nos autos elementos probatórios da titularidade empresarial do perfil
"@campomouraoonline" ou evidências que demonstrem a sua monetização, como
contratos de publicidade ou relatórios financeiros que caracterizariam a página como
veículo remunerado. A mera presença de um destaque de "parcerias" ou contatos
comerciais não comprova, isoladamente, a prática de monetização.
9. A jurisprudência do TSE indica que a Justiça Eleitoral deve intervir minimamente
em conteúdos de redes sociais, para assegurar a liberdade de expressão, conforme
Resolução nº 23.610/2019, art. 38.
10. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do TSE, a aplicação de
sanções em casos de alegada propaganda eleitoral na internet depende da
demonstração inequívoca de que o perfil digital viola as disposições da legislação
eleitoral ao ser explorado com fins econômicos por pessoa jurídica, o que não restou
comprovado no presente feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido para manter a sentença que julgou
improcedente a representação.
12. Tese de julgamento: "Para caracterizar propaganda eleitoral irregular em perfil
digital de pessoa jurídica ou monetizado, é indispensável prova inequívoca de
titularidade empresarial ou de atividade remunerada associada à propaganda, não
se configurando tais elementos por indícios isolados ou suposições."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, artigos 57-B e 57-C.
- Resolução nº 23.610/2019 do TSE, artigos 27, 28, 29 e 38.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS, 30/09/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060047433, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico

Num. 44293594 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/12/2024)

Deste modo, mister o provimento do recurso eleitoral interposto para o fim de julgar improcedente
a representação eleitoral proposta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso eleitoral interposto pela
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA, porque intempestivo, e CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por MARCELO BENTO DE ALMEIDA, a fim de
reformar a sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral, julgando-se improcedente a
representação eleitoral com o afastamento da pena de multa imposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600504-98.2024.6.16.0021 - Siqueira
Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
- RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) -
SIQUEIRA CAMPOS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLE MURARO GONCALVES -
PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A -
RECORRENTE: MARCELO BENTO DE ALMEIDA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE RENATO
CASTANHEIRA JUNIOR - PR22155-A - RECORRIDOS: LUIZ HENRIQUE GERMANO, MARCELO
BENTO DE ALMEIDA, PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS - Advogado dos RECORRIDOS: JOSE
RENATO
CASTANHEIRA
JUNIOR
-
PR22155-A -
RECORRIDO:
SIQUEIRA
+
[PP/PDT/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA
CAMPOS - PR, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - SIQUEIRA
CAMPOS - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623,
ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso da Federação Brasil da Esperança, conheceu do
recurso de Marcelo Bento de Almeida e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44293594 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2024 13:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121413120781700000043241104
Número do documento: 24121413120781700000043241104
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 14:09:13
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024